Tribunal: TJMT
Processo: 1043415-12.2020.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043415-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (APELANTE), SABRINA FARACO BATISTA - CPF: 003.446.989-39 (ADVOGADO), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARLON NUNES MENDES - CPF: 881.381.006-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de valores relativos à repactuação de contratos administrativos firmados com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, concernentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a quitação dos valores reconhecidos administrativamente a título de repactuação contratual, firmada nos contratos administrativos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, tendo por base a legislação específica aplicável e os termos aditivos constantes nos autos.

III. Razões de decidir

3. A repactuação é direito contratualmente previsto e disciplinado pela legislação e regulamentação específica, sendo devido desde que cumprido os requisitos autorizadores.

4. A autora comprovou documentalmente a previsão contratual expressa para a repactuação, além de apresentar termos aditivos e planilhas que demonstram o reconhecimento administrativo da dívida.

5. A ausência de impugnação específica à documentação e a inexistência de prova de quitação do débito, cujo ônus recai sobre o ente público (CPC, art. 373, inc. II), tornam incontroversa a obrigação de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "

1. A repactuação contratual nos contratos administrativos de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra constitui obrigação da Administração Pública, quando prevista contratualmente e reconhecida administrativamente, independentemente de imprevisibilidade. 2. A ausência de impugnação e de comprovação de quitação dos valores reconhecidos impõe o acolhimento da pretensão de cobrança, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Liderança Limpeza e Conservação Ltda. contra a respeitável sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual se busca o reconhecimento do direito ao recebimento dos valores correspondentes à repactuação contratual referente aos anos de 2016, 2017 e 2018.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta que a fundamentação adotada na sentença confundiu indevidamente os institutos da repactuação contratual e do reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fatos imprevisíveis, defendendo que o direito à repactuação se encontra expressamente previsto nos contratos firmados com a Administração.

Alega que, no caso concreto, a repactuação foi requerida de forma tempestiva, instruída com planilhas, ofícios e Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs), e que parte das diferenças foi expressamente reconhecida por meio de termos aditivos, o que evidenciaria o reconhecimento da obrigação por parte do ente público, restando pendente apenas o adimplemento.

Ressalte-se que, em segunda instância, o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (Id. 298300907), tendo transcorrido o prazo legal sem manifestação.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, por meio do parecer constante no Id. 312194368, absteve-se de se manifestar, diante da inexistência de subsunção do caso às hipóteses de intervenção obrigatória elencadas no art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Liderança Limpeza e Conservação Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido de pagamento dos valores reconhecidos e/ou resguardados a título de repactuação contratual, referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018.

A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à obrigação do Estado de Mato Grosso de adimplir valores reconhecidos administrativamente a título de repactuação contratual, conforme demonstrado pela parte autora mediante apresentação de diversos termos aditivos e planilhas, com fundamento na legislação vigente aplicável aos contratos de prestação de serviços contínuos.

O juízo a quo, todavia, julgou improcedente o pedido ao entender que os aumentos salariais oriundos de Convenções Coletivas de Trabalho não se configuram como fatos imprevisíveis, motivo pelo qual não autorizariam o reequilíbrio econômico-financeiro nos termos do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93.

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorre em equívoco ao confundir os institutos da repactuação e do reequilíbrio econômico-financeiro, sendo certo que o pedido formulado na inicial não se funda em imprevisibilidade, mas na repactuação ordinária, prevista nos próprios contratos e disciplinada pelo Decreto Federal nº 2.271/1997, bem como pela Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5/2017, aplicável aos contratos de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra.

Alega, ainda, que as diferenças pleiteadas foram objeto de análise e reconhecimento administrativo, conforme termos aditivos celebrados e demais documentos constantes nos autos, sendo incontroverso o direito à repactuação, remanescendo apenas a pendência quanto à efetiva quitação dos valores.

A pretensão recursal merece acolhimento.

I. DA DISTINÇÃO ENTRE REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XXI, assegura a manutenção das condições efetivas da proposta que deu origem ao contrato. Assim, sobrevindo desequilíbrio da equação econômico-financeira firmada no momento da apresentação da proposta pela empresa contratada, surge para a Administração o dever de restabelecer a equivalência entre encargos e remuneração.

A Lei nº 8.666/93, por sua vez, ao tratar das hipóteses de alteração contratual, previa a possibilidade de modificação dos contratos administrativos nos seguintes termos:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

[...] II - por acordo das partes:

[...] d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

[...] § 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

[...] § 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

O doutrinador Marçal Justen Filho ensina que o equilíbrio econômico-financeiro não corresponde à garantia de lucro, mas à preservação da equação contratual originária:

[...] não se imagine que os vocábulos indiquem uma igualdade econômica em sentido absoluto. [...] Quando se alude a equilíbrio econômico-financeiro não se trata de assegurar que a empresa se encontre em situação lucrativa. [...] Por fim, não cabe investigar se a contratação é '‘equilibrada’', no sentido de produzir lucros satisfatórios e adequados. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários a lei de licitações e contratos administrativos.12ª ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 717).

Logo, o equilíbrio econômico-financeiro de um contrato administrativo não busca garantir o melhor lucro à empresa contratada, mas sim permitir que a equação econômico-financeira (encargos/vantagens) firmada com a Administração, no momento da aceitação da proposta, se mantenha equilibrada enquanto perdurar a avença contratual.

Por essa razão, afirma-se que o equilíbrio econômico-financeiro é gênero do qual decorrem reajuste, revisão e repactuação, espécies destinadas a assegurar a recomposição da equação contratual nos contratos administrativos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a repactuação contratual como meio legítimo de recomposição da equação contratual, mesmo diante de fatos previsíveis, como é o caso de Convenções Coletivas de Trabalho. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - LEI N. 8.666/93 E DECRETO ESTADUAL/MT N. 7217/2006 - MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMIO-FINANCEIRO - POSSIBLILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF - INVERSÃO DO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APELO PROVIDO. A repactuação contratual, visa à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da avença, que restou afetado em virtude da superveniência de fatos previsíveis, porém de consequências incomensuráveis, como no caso de majoração da folha de pagamento dos funcionários por força de convenção coletiva de trabalho. Demonstrada a elevação dos custos para o particular em razão de fatos previsíveis (celebração de Convenções Coletivas de Trabalho), porém de consequências incalculáveis com antecipação (percentuais de reajustes anualmente concedidos, além de benefícios adicionais), faz jus à repactuação pretendida, consoante estabelecido nas Convenções Coletivas de Trabalhos pactuadas. A ausência de previsão expressa no Edital ou no contrato administrativo no tocante à repactuação não representa óbice para sua aplicação, pois a proteção ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos tem disciplina estabilidade no artigo. 37, inciso XII da Constituição Federal: A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato não diz apenas com o interesse do particular da empresa, mas também com o interesse público, na medida em que garante a prestação adequada e eficiente dos serviços contratados e restabelece o direito social do salário aos empregados. Tanto a Lei Federal n. 8.666/93, quanto o Decreto do Estado de Mato Grosso n. 7.217/2006 (art. 101) autorizam expressamente a alteração dos contratos administrativos com o fim de alcançar o equilíbrio financeiro. Índices para atualização do débito deverão fixados na liquidação da sentença a partir do inadimplemento da obrigação, observado o que for decidido pelo Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

(TJ/MT. N.U 0000493-85.2011.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Dessa forma, a sentença recorrida, ao julgar improcedente a pretensão sob fundamento de ausência de imprevisibilidade, aplicou fundamento normativo inaplicável ao caso concreto, ignorando os termos contratuais e os elementos probatórios constantes nos autos.

II. DO DIREITO INCONTROVERSO À REPACTUAÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO

A controvérsia ora examinada diz respeito a contratos administrativos celebrados entre a apelante e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, oriundos da Ata de Registro de Preços nº 002/2016/DP/MT, cujo objeto consistiu na contratação de empresa para prestação de serviços contínuos, conforme previsto nos documentos de Id. 298300381 (págs. 64 a 75).

A parte autora comprovou documentalmente a existência de cláusulas contratuais expressas prevendo o direito à repactuação, bem como de termos aditivos que consubstanciaram o reconhecimento da obrigação por parte da Administração Pública, destacando-se:

a)

Contrato 11/2016: além de dispor sobre o direito a repactuação do contrato, nos termos da cláusula décima quarta (Id. 298300382 - Pág. 8; e Id. 298300383 - Pág. 1), ainda foi objeto de repactuação (Id. 298300383 - Pág. 6);

b)

Contrato 12/2016: também possuía expressa previsão quanto ao direito de repactuação, nos termos da cláusula décima quarta (Id. 298300385 - Pág. 7);

c)

Contrato 51/2016: possuía a previsão quanto ao direito de repactuação na cláusula décima terceira (Id. 298300387 - Pág. 1 e 2) foi objeto do 1º Termo Aditivo (Id. 298300387 - Pág. 5) e no 3º Termo Aditivo (Id. 298300387 - Pág. 11);.

d)

Contrato 64/2016: também possuía a previsão quanto ao direito de repactuação na cláusula décima terceira (Id. 298300389 - Pág. 6 e 7) e ainda no 1º Termo Aditivo (Id. 298300389 - Pág. 10); bem como no 2º Termo Aditivo (Id. 298300389 - Pág. 13).

Ao examinar a contestação apresentada pelo apelado, verifica-se que os documentos destacados anteriormente não foram impugnados pela parte adversa, nem na contestação (Id. 298300872), nem em sede recursal, pois o Estado de Mato Grosso sequer apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certificado nos autos (Id. 298300907).

O ônus da prova quanto à quitação da obrigação é da parte apelada (art. 373, II, do CPC). Contudo, nenhuma prova foi produzida para demonstrar o pagamento das verbas pleiteadas. A alegação genérica de existência de Termos de Ajuste de Contas referentes ao ano de 2019, além de impertinente, por se referir a período diverso, não afasta o direito comprovado à repactuação.

Portanto, reconhecido o direito à repactuação, documentado o reconhecimento administrativo e ausente prova de quitação, impõe-se o acolhimento do pedido, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, conforme preconiza o art. 37, XXI, da Constituição Federal.

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à obrigação do Poder Público de quitar valores devidos, sob pena de enriquecimento ilícito:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – SERVIÇO PRESTADO – COMPROVAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUAR O PAGAMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 59, parágrafo único, da Lei de Licitações, ainda que o procedimento utilizado para contratação administrativa seja eivado de vício, a nulidade não exonera a Administração dos deveres previstos no contrato, especialmente no que tange ao pagamento do preço ajustado pelo serviço . 2. Havendo comprovação da prestação do serviço, devido é o pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3. Nos termos do art . 85, § 11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC. 4. Recurso não provido . Sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001714-77.2017.8 .11.0014, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2023)

Diante disso, é de rigor a reforma da sentença de primeiro grau, com o consequente julgamento de procedência da ação de cobrança, nos termos do pedido inicial.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA., para reformar integralmente a sentença de origem e julgar procedente o pedido formulado na ação, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento da quantia de R$ 198.461,22 (cento e noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos), relativa às diferenças decorrentes da repactuação dos contratos administrativos n. 11/2016, 12/2016, 51/2016 e 64/2016, referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, acrescida de correção monetária e juros de mora nos termos da legislação aplicável aos débitos da Fazenda Pública (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ).

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025